Tribunal: TJBA
Processo: 8059854-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059854-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WESLLEY CORREIA AMARAL SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB05/2022. COTAS RACIAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADESÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA COLENDA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado em concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022) pela Comissão de Heteroidentificação, sob alegação de ausência de características fenotípicas da população negra (preta ou parda). O impetrante afirma possuir traços fenotípicos característicos de pessoa parda e alega violação do contraditório e da ampla defesa, além de inadequação do procedimento de avaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do candidato pela Comissão de Heteroidentificação ocorreu de forma motivada e dentro dos critérios estabelecidos no edital do concurso; (ii) estabelecer se a decisão administrativa violou o direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A autodeclaração de pertencimento racial possui presunção relativa de veracidade, podendo ser confrontada por avaliação fenotípica pela Comissão de Heteroidentificação, desde que respeitados os critérios estabelecidos no edital. 4. O edital do concurso estabelece que a autodeclaração prevalecerá em caso de dúvida razoável quanto às características fenotípicas do candidato, conforme critério do IBGE. 5. A análise do caso demonstra que a desclassificação do impetrante não foi adequadamente fundamentada, incorporando critérios socioeconômicos e históricos não previstos no edital, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 6. A ausência de fundamentação clara na decisão administrativa desrespeita a legalidade e a transparência exigidas em concursos públicos, tornando inválido o ato coator. 7. Dúvidas razoáveis sobre os traços fenotípicos do impetrante deveriam favorecer sua autodeclaração, conforme entendimento consolidado na ADC 41/DF e precedentes judiciais correlatos. 8. Em relação ao mérito, muito embora tenha este Relator entendimento distinto do quanto aqui consignado, é imperioso registrar que, em respeito ao princípio da colegialidade, adere-se a posição firmada pelo Órgão Fracionário desta Corte. IV. DISPOSITIVO. 9. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8059854-65.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante WESLLEY CORREIA AMARAL SILVA e como impetrados o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator